Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-97.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000821-97.2022.8.05.0027 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE SITIO DO MATO Advogado(s): APELADO: ORLANDO SANTOS DE MOURA Advogado(s): LUIZA MIRANDA BRANDÃO DA SILVA, EMANUEL BRANDÃO DA SILVA, RUBIA MUNIS BORGES SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. VISTORIA DE VEÍCULO PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO, contra a sentença prolatada na Tutela Cautelar Antecedente n° 8000821-97.2022.8.05.0027, movida por ORLANDO SANTOS DE MOURA, cujo teor julgou procedente a pretensão deduzida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a Municipalidade tem atribuição para vistoriar automóvel do Suplicante, objetivando a expedição de Alvará de Licença e Fiscalização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto Municipal nº 281/2022 estabelece que a veiculação de publicidade volante está condicionada ao cadastramento e à emissão do Alvará de Licença e Fiscalização pela Divisão de Tributos da Prefeitura Municipal de Sítio do Mato. 4. A vistoria do veículo constitui etapa prévia e imprescindível à concessão do Alvará, sendo, portanto, atribuição do Município realizá-la. 5. A documentação juntada demonstra que a inspeção do veículo já foi realizada pelo próprio Réu, com decisão administrativa favorável à expedição do aludido documento. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto Municipal nº 281/2022, arts. 1º, 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000821-97.2022.8.05.0027 oriundos da Comarca de Bom Jesus da Lapa, tendo como Apelante MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO, sendo Apelado ORLANDO SANTOS DE MOURA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .